Tribunal: TJDFT
Processo: 0718455-09.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0718455-09.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE EWERTON NUNES DE OLIVEIRA APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E S P A C H O Trata-se de apelação, interposta por ANDRE EWERTON NUNES DE OLIVEIRA, contra sentença proferida na ação de revisão de cláusulas contratuais, na qual contende com BANCO ITAUCARD S/A. Na hipótese, o apelante não é beneficiário da justiça gratuita e não comprovou, no ato de interposição do recurso, o pagamento da guia correspondente ao preparo recursal. De outro lado, pleiteou a concessão da gratuidade de justiça, embora não tenha acostado sequer a declaração de hipossuficiência ao feito (ID 73873504). Sobre o tema, o art. 99, §2o e §7o, do CPC estabelece que: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.” – g.n. Com efeito, a gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada, pois a presunção de necessidade é relativa, o que impõe a sua análise caso a caso. Assim, coíbe-se a formulação de pedidos por pessoas que não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes sim, destinatários do benefício em comento. Deste modo, para a análise prévia à concessão do benefício, faz-se fundamental a apresentação, além da declaração de hipossuficiência, a qual não foi juntada na hipótese, de documento atualizado que demonstre a condição alegada, tal como: comprovante de rendimentos, extratos bancários, declaração de imposto de renda atualizada, entre outros. Nesse contexto, intime-se o recorrente André Ewerton Nunes de Oliveira para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade, nos termos do art. 99, §§2o e 7o, do Código de Processo Civil, ou, caso contrário, efetuar o recolhimento do preparo, no mesmo prazo. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 5 de agosto de 2025 15:37:02. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador